Tribunal: STF
Processo: RE 203364
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: Recebimento dos embargos apenas para corrigir a
redação da ementa do acórdão embargado que passa a ter este teor:
"Planos Econômicos. Reajustes salariais. Plano Bresser. Recurso não
conhecido sob a alegação de ofensa ao Princípio da Legalidade (CF,
art. 5º, II). Embargos rejeitados".